Tribunal: TJPA
Processo: 0008687-27.2016.8.14.0070
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) - 0008687-27.2016.8.14.0070

RECORRENTE: ERON DEYVID DO CARMO MIRANDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO
DE RECURSO ESPECIAL (ART. 1.030,
I
, DO CPC).
ACÓRDÃO DE ACORDO COM O TEMA
REPETITIVO 1258
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.

I. CASO EM EXAME.

1. O recurso. Agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra decisão de
negativa de seguimento do
recurso especial, com base no art. 1.030,
I
, do CPC, fundada no óbice d
o Tema 1258
/STJ
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Preliminarmente,
a decisão agravada se enquadra no que foi estabelecido no Tema Repetitivo 1258/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A condenação do recorrente não se baseou exclusivamente no reconhecimento
sem a observâncias das regras do art. 226 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

4.
Comprovação
da autoria
por outros meios idôneos de prova

(apreensão da res furtiva e depoimento do
s policiais que efetuaram o flagrante
).

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Agravo
improvido
, nos termos do voto do Relator.

Tese de Julgamento:
“
A
autoria delitiva não tem, como único elemento de prova, o reconhecimento pessoal ou fotográfico da fase policial.

Nesse contexto, não se verifica a suscitada ofensa ao art. 226 do Código de Processo Penal
”
.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.030,
I
, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

(AgRg no HC n. 843.752/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023)
;
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.395.736/DF, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/12/2023,
DJe
de 11/12/2023)
;
(
AgRg
no HC n. 705.205/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 13/9/2022,
DJe
de 16/9/2022)
.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
13ª
Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (
8 a 15 de abril de
202
6
), por unanimidade,
n
egar provimento a
o agravo interno, nos termos do voto do Relator -
Desembargador Vice-Presidente.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
(ID

31185057
), interposto com
fundamento no art.
1.021
do Código de Processo Civil, contra a decisão proferida pela Vice-Presidência, juntada sob o
ID

30896246
.

Consta dos autos que a decisão agravada
, considerando orientação adotada no âmbito d
as Cortes Superiores,
concluiu pela incidência do
Iten 4 do
Tema Repetitivo 1258
, que traz a possibilidade de
o magistrado se convencer da
autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

Inconformada,
a parte agravante, em suma,
sustenta
que o recurso excepciona
l
interposto deveria ser remetido ao Superior Tribunal de Justiça,
d
iante da ofensa ao disposto no
artigo
226
do Código
de Processo
Penal
.

Foram apr
e
sentad
as
contrarrazões
, conforme
ID

31903111
.

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível
,
tempestivo
é
subscrito por profissional habilitado e apresentado por quem detém interesse recursal e legitimidade.

Assim preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente agravo.

T
anto o recurso especia
l
quanto o agravo interno em recurso especial foram interpostos depois da entrada em vigor da Lei 13.256/2016, que alterou, dentre outros, o art. 1.030, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil de 2015. O caso, portanto, se insere na redação atual desses dispositivos legais.

Segundo a a
legação defesa, fora o
reconhecimento
viciado realizado pela
vítima, não existem outras circunstâncias concretas descritas no acórdão que apontem o réu como autor do delito.

Pois bem.

Pela leitura atenta às razões expostas, aponto que não assiste razão
ao
agravante
.
Isso porque, na hipótese dos autos,
ficou consignado pelo Acórdão que manteve a condenação do recorrente (ID

29569495
), que a autoria delitiva foi constatada pela análise de um conjunto de provas, não apenas pelo reconhecimento realizado pela vítima
, mas também p
ela
apreensão da
res furtiva
, no caso,
uma motocicleta HONDA NXR 150 BROS ESD, ano/modelo 2013, cor vermelha, chassi 9C2KD0540DR1433159
,
dois celulares, um cordão e um relógio
, além do
depoimento do
p
olicial militar Miguel Costa da Silva, que atuou na ocorrência e particip
ou
da prisão em flagrante
,
fato que leva ao enquadramento do presente caso ao
Iten 4 do
Tema Repetitivo 1258
/STJ, como mencionado na decisão agravada (ID

30896246
):

“(...)
Analisando o acórdão combatido (ID. N.º 29.569.495), verifica-se que, após o exame acurado das provas extrajudiciais e das judicializadas, ficou nele constatada a autoria e a materialidade delitivas, bem como a validade da diligência questionada, conforme trecho abaixo selecionado:

“(...) No que concerne à preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal, esta foi devidamente rejeitada em primeira instância. A
ausência de outras pessoas com fisionomia semelhante durante o reconhecimento policial, por si só, não invalida o ato. Mais importante, tal prova deve ser
ratificada pelas demais provas colhidas na instrução criminal
, o que se verificou nos autos. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) corrobora esse entendimento, afirmando que o reconhecimento, mesmo que não observe estritamente as formalidades do Art. 226 do CPP, pode ser apto a identificar o réu e fixar a autoria delitiva
quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

No caso há que se fazer um
distinguishig
, uma vez que a prova não foi produzida unicamente pelo reconhecimento de pessoas feito pela vítima, mas pelo conjunto probatório produzido nos autos de inquérito policial e judicial.Assim, não há irregularidade capaz de macular a condenação neste aspecto.

Neste sentido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. VALIDADE. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INOBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO.
DISTINGUISHING. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS SEM RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO COM O ATO DE RECONHECIMENTO. EVIDÊNCIAS E PROVAS TESTEMUNHAIS PRODUZIDAS SOBRE O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. AUTORIA CONFIRMADA. NULIDADE AFASTADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em revisão a orientação jurisprudencial, ambas as Turmas Criminais que compõem esta Corte Superior de Justiça, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz), realizado em 27/10/2020, passou-se a ter nova interpretação do art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo. 2. No caso dos autos, há de se fazer um
distinguishing
, a autoria delitiva restou demonstrada não apenas pelo auto de reconhecimento do art. 226 do CPP, mas também por outras provas, sem relação de causa e efeito com aquele ato, já que, a partir do encontro de evidências - moto roubada (reconhecida pela vítima) e celular do réu, localizados perto do seu domicílio, foi possível colher sua digital e confirmar a autoria. Além disso, foram produzidas
provas testemunhais apontando o recorrente como autor do delito, firmadas sob o crivo do contraditório. 3. Agravo regimental desprovido.”

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2241292 TO 2022/0350711-3, Relator.: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/06/2023)

Superado esse tema, a materialidade e a autoria delitiva foram plenamente comprovadas nos autos, tornando inviável a aplicação do princípioin dubio pro reo. O conjunto probatório é robusto e convergente, sustentando a imputação penal.

A vítima, ouvida em juízo relatou de forma coerente a dinâmica do roubo, informando que foi abordada por dois rapazes, e que um deles mostrou uma arma (simulacro) e subtraiu sua motocicleta. A vítima acionou a Polícia Militar, que interceptou os agentes e recuperou todos os bens. O reconhecimento de ERON DEYVID DO CARMO MIRANDA foi realizado pela vítima na delegacia de polícia, que não demonstrou dúvidas quando apresentado.

Ademais, junto com o acusado foi localizado o bem roubado: uma motocicleta HONDA NXR 150 BROS ESD, ano/modelo 2013, cor
vermelha, chassi 9C2KD0540DR1433159, foi subtraída mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo (...)”.

Verifica-se, portanto, que o caso se enquadra no disposto no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, haja vista que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1953602/SP (
Tema Repetitivo 1258
), firmou a seguinte tese:

1 -As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

2 -Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância
acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3 -O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

4 -Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

5 -Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

6 -Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.

(grifamos)

Na hipótese dos autos, a autoria delitiva referente ao crime de roubo não teve como único elemento de prova o reconhecimento feito pela vítima, o qual foi ratificado em juízo, com riqueza de detalhes, mas, também, a apreensão dares furtiva, tendo a condenação se baseado nas demais provas colhidas durante a instrução criminal.

Sendo assim,
nego seguimento ao recurso especial
(artigo 1.030, I, do CPC)
”
.

(grifamos)

Assim, da leitura do trecho transcrito, verifica-se que o acórdão recorrido foi proferido em sintonia com o entendimento da Corte Superior, uma vez que, no caso dos autos, a autoria delitiva não tem, como único elemento de prova, o reconhecimento pessoal ou fotográfico da fase policial
e
,

nesse contexto, não se verifica a suscitada ofensa ao art. 226 do Código de Processo Penal. A propósito, confiram-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO INDICATIVOS DA AUTORIA DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE NA VIA ELEITA.
OFENSA AO ART. 226 DO CPP. NULIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS PARA A MANTENÇA DA CONDENAÇÃO.
DISTINGUISHING. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

6. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/ 5/2021).

7.
No caso dos autos, a suposta autoria delitiva não tem como único elemento de prova o reconhecimento pessoal, que teria sido colhido sem a observâncias das regras do art. 226 do CPP, o que demonstra haver um distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, pois o réu foi reconhecido em razão da
imagens da câmera de segurança do estabelecimento comercial, além de pessoalmente
, tendo a vítima descrito que ele ostentava tatuagens no braço direito, característica observada no ora agravante, o que demonstra a presença de elementos de convicção hígidos para a mantença da condenação.

8. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para lastrear o édito condenatório. E, mais, as prova irrepetíveis, como as imagens das câmeras de segurança, encontram-se na ressalva da parte final do art. 155 do CPP, sendo lícita sua valoração pela Corte local.

9. Agravo desprovido.

(AgRg no HC n. 843.752/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023)
”.

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 157, § 2º, VII (POR DUAS VEZES), C/C O ART. 70, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ROUBOS MAJORADOS EM CONCURSO FORMAL.
OFENSA AO ART. 226 DO CPP. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
E PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS IDÔNEOS DE PROVA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
O acórdão recorrido foi proferido em sintonia com o entendimento desta Corte Superior, uma vez que, no caso dos autos, a autoria delitiva não tem, como único elemento de prova, o reconhecimento pessoal ou fotográfico da fase policial, o que demonstra haver um
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma - HC 598.886/SC - da alteração jurisprudencial.

2. Os depoimentos das vítimas foram corroborados pelas imagens da câmera de segurança do ônibus coletivo, onde ocorreu o roubo. Além disso, verificou-se que o acusado, no momento do crime, trajava a mesma vestimenta com a qual se apresentava em sua rede social.

3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.395.736/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/12/2023,
DJe
de 11/12/2023)
”.

"[...] 1. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que
corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal." (
AgRg
no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021,
DJe
5/3/2021). 2. O reconhecimento da vítima não constituiu o único elemento de prova, sendo, na realidade, apenas um entre vários elementos, os quais são independentes do reconhecimento tido por viciado. 3. Após o assalto e o envio de alertas entre os policiais, os acusados foram presos em flagrante. O recorrente MATHEUS DA SILVA ROSARIO tinha-se evadido para dentro de uma residência e lá foi preso em flagrante. Já CARLOS AUGUSTO DA CONCEIÇÃO NETO foi preso em flagrante, porque o veículo Jeep Renegade colidiu com uma árvore, momento no qual o policial conseguiu prendê-lo e colocá-lo dentro da viatura. 4. Constatado que a condenação se encontra devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à absolvição dos recorrentes, não se coaduna com a estreita via do habeas corpus, dada a necessidade de profundo reexame de fatos e provas. 5. Agravo regimental improvido."
(
AgRg
no HC n. 705.205/RJ, relator Ministro
Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 13/9/2022,
DJe
de 16/9/2022)
”.

Portanto, d
os elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico,
o que, em sede de recurso excepcional, ainda encontra o óbice do enunciado
07 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (“a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”)
.

Sendo assim,
d
iante do exposto
,
voto pelo desprovimento do agravo interno em recurso
especial, dada a conformidade do acórdão recorrido com a Tese Jurídica Vinculante 1258, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 16/04/2026